Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-77.2012.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000521-77.2012.8.14.0221
APELANTE: LUCIANO ALEIXO DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

PROCURADOR: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000521-77.2012.8.14.0221

COMARCA DE ORIGEM: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

APELANTE: LUCIANO ALEIXO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, NA MODALIDADE TENTADO (ARTIGO 157, §3º,
ÚLTIMA PARTE
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART.244-B, DA LEI Nº 8.069/90).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, quando o conjunto probatório é farto para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, bem como para embasar o decreto condenatório. Provas idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito tipificado no art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II do CP, e art. 244-B do ECA praticado contra a vítima TOMÉ LISBOA DE ATAIDE, assim, o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA
ACOLHIMENTO PARCIAL. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE.
Ausência de fundamento idôneo para as circunstâncias judiciais (
culpabilidade, circunstância, motivo, conduta social e personalidade
). No presente caso, inexistindo fundamentos concretos na aplicação das referidas circunstâncias ao ora apelante, necessidade do redimensionamento da aplicação da pena. Entretanto, persistindo circunstância judicial negativa (
consequências do delito
), motivo pelo qual não acolho o pedido de fixação da pena base no seu mínimo legal.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, para
redimensionando
a pena definitiva para
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado
, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito conceder
parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de março de
dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 1 de março de 2021
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000521-77.2012.8.14.0221

COMARCA DE ORIGEM: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

APELANTE: LUCIANO ALEIXO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposta por
LUCIANO ALEIXO DA SILVA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Magalhães Barata
(ID. 3585806) que condenou respectivamente em 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa, 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicialmente Fechado pelos crimes tipificados no art. 157, § 3º, 2ª parte c/c art. 14, II do CPB e art. 244-B do ECA.

Narrou à denúncia
(ID. 3585714), no dia
no dia 26/11/2011, por volta de 15h e 16hn, o denunciado em companhia do menor A.da.S abordaram a vítima T.L.de A, quando trafegava de motocicleta pela estrada do Biteua, zona rural do município de Magalhães Barata, roubando-lhe o veículo.

Segundo consta no procedimento policial, o denunciado há alguns dias vinha insistindo com seu comparsa menor para roubarem uma motocicleta e, no dia do fato, ficaram escondidos no matagal que circunda a estrada, aguardando o melhor momento para agir, até quando a vítima foi abordada e rendida com uma arma de fabricação caseira – bufete, sendo levada para o interior do mato, agredida com socos e chutes e baleada na cabeça, após o que a dupla empreendeu fuga, levando além da motocicleta, a carteira porta cédulas e o aparelho celular da vítima, que ficou entregue a própria sorte, sendo socorrida depois de conseguir chegar à margem da estrada, vindo o menor a ser apreendido e a confessar sua participação no evento, além de dedurar o denunciado.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §3º,

II,
c/c art. 14, II
, ambos do CPB.

Em 23 de novembro de 2016 foi decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (ID. 3585777)

Em 02 de outubro de 20018 foi decretada a prisão preventiva do acusado LUCIANO ALEIXO DA SILVA (ID. 3585783)

Em 31/03/2019 foi dado cumprimento do mandado de prisão, sendo dado o prosseguimento do feito em 04/07/2019 (ID. 3585786).

Em razões recursais
(ID.3585809), o apelante pugnou o redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(ID. 3585810), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito pelo
provimento da apelação
interposta, para nova dosimetria da pena, especificamente, a pena base, com uma valoração favorável ao apelante, bem como a detração penal a partir do resultado obtido, mantendo-se o julgado nos seus demais termos.

Nesta instância superior
(ID. 3895841), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto pelo acusado LUCIANO ALEIXO DA SILVA, para que seja mantida a Sentença Condenatória prolatada pelo Juízo
a quo,
em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

VOTO

Passo a proferir o voto.

VOTO

Os recursos sob analisem devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
LUCIANO ALEIXO DA SILVA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Magalhães Barata, para redimensionamento da pena aplicada.

D
O PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS .

A defesa neste capítulo questiona de forma genérica a insuficiência de provas para condenação do apelante, e por vigorar o princípio da presunção de inocência no direito brasileiro, onde o réu não tem que provar sua inocência, cabendo a Polícia Judiciária e o Ministério Público o ônus da prova, e entende inexistir provas suficientes para uma condenação, motivo pelo qual requer a absolvição do apelante
.

Durante o Inquérito Policial, apurou-se que, na tarde do dia
26/11/2011
,
por volta de 15h e 16h, o apelante juntamente com seus comparsa, o menor de 14 anos de idade, na data do fato H.A. da S.
praticaram, o crime tipificado no art. 157, §
§3º, II,
c/c art. 14, II
, ambos do CPB e art. 244-B do ECA contra a vítima TOMÉ LISBOA DE ATHAYDE, que durante a ação criminosa foi baleado na cabeça.

No que tange ao pedido de absolvição pela ausência de provas formulados pela defesa,
adianto prima facie que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
e autoria
,
o Juízo
a quo
assentou que restou
provadas pela oitiva da vítima e testemunha ouvidas em juízo, que apontam o apelante como o autor da conduta criminosa, que subtraiu o veículo do ofendido bem como desferiu um tiro em sua cabeça.

A instrução processual a vítima reconheceu o apelante como o autor do delito sofrido, que além da subtração de seu veículo, ocasionou-lhe lesão corporal grave, em decorrencia de um tiro que sofreu em sua cabeça, e que o mesmo agiu em companhia de um menor de idade.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. ATENUANTE. VEDADA A REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REGIME. RECURSO DESPROVIDO
. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. (...).
(TJ-DF - APR: 20151010052076, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, Data de Julgamento: 25/02/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/03/2016).

Ratificando o depoimento prestado pelo ofendido, a testemunha CARLOS MARTINS DA SILVA, afirmou ter visto o acusado passar na motocicleta da vítima, com o adolescente na garupa do véiculo, e, em momento posterior a vítima passou toda ensanguetada.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítima e testemunha, compromissado na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico, disparando um tiro contra a vítima
TOMÉ LISBOA DE ATHAYDE
.

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações da testemunha e da vítima, ouvidas em juízo. Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição.

Destaque-se também que a autoria foi confessada pelos acusado LUCIANO ALEIXO DA SILVA.

A pretensão de absolvição da defesa mostra-se desprovido de qualquer fundamento, o que se deve ao simples fato de que constam dos autos provas suficientes capazes de comprovar a prática do delito por parte do apelante
e seu comparsa
, restando evidente que o ora apelante praticou o delito de latrocínio tentado e corrupção de menor.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no latrocínio tentado e corrupção de menor, praticado contra a vítima

TOMÉ LISBOA DE ATHAYDE
; por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu
, com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO E ROUBOS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INVIABILIDADE. COMUNHÃO DE DESÍGNIOS CONFIGURADA
. 1. O juízo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas. 2. As provas de autoria reunidas no caderno processual são seguras, coesas e aptas a embasar o édito condenatório, exterminando qualquer dúvida acerca do envolvimento da ré nos eventos delituosos. (...)
(TJ-PA – APL: 201230018306, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 15/04/2014, 2ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 22/04/2014).

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO (ARTIGO
157
,
§ 3º
, SEGUNDA PARTE, DO
CP
)- CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - TESE AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS TESTEMUNHAS CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO OU HOMICÍDIO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA NO TÓRAX - DOLO CONFIGURADO - RESULTADO MORTE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA A COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE - DESCABIMENTO - SÚMULA 74 DO STJ - DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO SE RESTRINGE À CERTIDÃO DE NASCIMENTO - MENOR QUALIFICADO PELA POLÍCIA CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1416968-3 3ª CCRIMINALCORRUPÇÃO EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
(TJ-PR – APL: 1416968-3, Relator: JOAO DOMINGOS KUSTER PUPPI, Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2016).

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo
”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de latrocínio tentado e corrupção de menor.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

No que tange ao pedido da defesa de redimensionamento da pena aplicada pelo magistrado sentenciante, em razão da sua desproporcionalidade, adianto
prima facie
que
acolho

em parte
as pretensões requeridas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (ID. 3585806), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou as penas-base para o apelante em
26 anos de reclusão
, para o crime tipificado no art. 157, § 3º, 2ª parte, c/c art. 14, II do Código Penal, e em
3 anos de reclusão
, para o crime tipificado no art. 244-B do ECA, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais do art. 59 do Código penal
(culpabilidade, circunstância do crime, motivo, conduta social e personalidade) não
fundamentando de forma idônea as referidas majorações.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, verifico que a sentença guerreada reconheceu 6 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao ora apelante, conforme decisão que trago a colação
in verbis
:

“A
culpabilidade
do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime, usando arma de fogo para atirar na cabeça da vitima que até hoje tem sequelas, um comparsa de apenas 14 anos de idade e grave ameaça.

Sua
conduta social
consta como desregrada.

As
consequências do crime
foram em grau alto, já que apesar do objeto ter sido recuperado, a vitima ainda possui sequelas do disparo que lhe atingiu a cabeça.

Quanto à
personalidade
, vemos que o acusado, não é iniciante no crime, já registrando diversos outros procedimentos criminais em vários municípios.

Os
motivos
que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As
circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento de forma premeditada, convidando um menor e com a clara intenção de matar a vítima para não ser reconhecido e poder usufruir do bem.

O comportamento da vítima em nada influencio para a produção do evento delituoso.” Grifei .

Quanto à
culpabilidade, motivos e circunstâncias
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento neste caso, a justificar a
valoração neutra
dos vetor em análise.

O magistrado considerou desfavoráveis ao apelante
LUCIANO
os referidos vetores de forma equivocada como bem assevera a Defesa, pois a justificativa declinada constitui elemento intrínseco ao delito, razão pela qual considero-as
neutra
.

Quanto a conduta social
e
personalidade
não tem relação com ações delituosas, que podem influenciar a aplicação da pena sob outros fundamentos: antecedentes, que também integram as circunstâncias judiciais, e reincidência, agravante genérica. Se o acusado conta, por exemplo, três condenações transitadas em julgado, é possível que o juiz considere duas delas para exasperar a pena pelos maus antecedentes e, caso cumpridos os requisitos, a terceira para os efeitos da reincidência. Mas não é possível que desmembre as duas primeiras condenações para fundamentar o aumento de pena pelos maus antecedentes e pela conduta social reprovável. É neste sentido a decisão do STJ no REsp 1.760.972/MG (j. 08/11/2018).

DIREITO PENAL - FURTO QUALIFICADO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM ANDAMENTO - CONDUTA SOCIAL - PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO - ATENUANTE - FIXAÇÃO DAS PENAS - REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. I - Inquéritos e processos criminais em andamento não podem macular o réu como portador de maus antecedentes, em respeito ao princípio da não-culpabilidade. II -
Conduta social "é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc" (NUCCI), não se podendo fazer um juízo de reprovação de tal circunstância judicial com base na existência de inquéritos e processos criminais em andamento.
(...) . (APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0040.07.062772-0/001 - COMARCA DE ARAXÁ - APELANTE(S): MARCIO BATISTA NEIVA, CLÉBIO BARBOSA NETO - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. ADILSON LAMOUNIER)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. CONSIDERAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES COM BASE EM PROCESSOS INSTAURADOS SEM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EQUIVOCADOS ANTECEDENTES TAMBÉM CONSIDERADOS COMO MÁ CONDUTA SOCIAL. INVERSÃO DAS FASES DA DOSIMETRIA FAVORÁVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NO QUE SE REFERE À PROPORÇÃO TOMADA NA REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1- As decisões judiciais devem ser cuidadosamente fundamentadas, principalmente na dosimetria da pena, em que se concede ao Juiz um maior arbítrio, de modo que se permita às partes o exame do exercício de tal poder. 2-
Inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem maus antecedentes, má conduta social nem personalidade desajustada, porquanto ainda não se tem contra o réu um título executivo penal definitivo.
3- O método trifásico deve ser rigorosamente obedecido, posto que resulta de disposição legal, mas se é feita inversão das suas fases e ela resulta em favor do réu, sem recurso da acusação, deve ser mantida. (...) .
(HC 81726 / GO
HABEAS CORPUS
– 5ª Turma – Ministra Jane Silva)

o magistrado não possui capacidade científica para a devida aferição das mencionadas circunstâncias. Nestas situações, o que se tem é a utilização da própria consciência e percepção pessoal do magistrado nas decisões judiciais.

Assim, ante a valoração negativa da conduta social e personalidade em desacordo com as disposições legais, motivo pelo quais elas devam ser
neutras.

E por fim quanto as
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32

"Também se admite a análise desfavorável das consequências do crime pelo fato de o réu ter causado dano a veículo de terceiro (fl. 103v). A conduta tipificada no artigo 306, da Lei nº 9.503/97, configura hipótese de crime de mera conduta, de perigo abstrato, que se consuma pela simples condução de veículo automotor sob a influência de álcool, com alteração da capacidade psicomotora, não exigindo a produção de nenhum resultado.”

Assim, os danos provocados no veículo de Gentil Feliciano de Oliveira, decorrentes do acidente no qual o réu se envolveu, enquanto conduzia sob estado de embriaguez, não são consequências inerentes ao próprio tipo penal e, portanto, autorizam o incremento da pena-base."

As
consequências do crime
transbordam ao que é comum ao tipo penal de latrocínio, uma vez que a vítima ficou com sequelas em decorrente ao tiro que atingiu sua cabeça, portanto, devendo ser mantida a
valoração negativa
deste vetor.

No caso dos autos, tem-se que a valoração negativa da circunstância judicial do art. 59 do CP (
consequências do crime
) merece uma maior censura, conforme bem pontuou o juízo sentenciante.

Com efeito, é plenamente plausível, no momento da aplicação da pena a exasperação da reprimenda se constatado que uma das circunstâncias judiciais é desfavorável, no caso concreto, foi uma circunstância (
consequências do crime)
, e, isto de
per si
, já autoriza a fixação da pena acima do patamar mínimo estabelecido, que é de
20 (vinte) a 30 (trinta) anos
, para o crime de
roubo qualificado (latrocínio).

No presente caso, verifico que
a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente (consequências do crime), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, aprovado por unanimidade, na 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

No caso, conforme alhures demonstrado restou evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa das circunstâncias (culpabilidade, motivo, circunstância, conduta social e personalidade) aos apelante.

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base, mas mantido o patamar acima do mínimo legal.

1.1.
NOVA DOSIMETRIA

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, dou provimento no pedido do recorrente e procederei
à nova dosimetria da pena do recorrente
:

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
fixo a
pena-base:

Para o crime de latrocínio tentado
em
21 (vinte e um) anos de reclusão
além de
70 (cinquenta) dias-multa
ao apelante.

Para o crime de
Corrupção de Menores
fixo a pena base em
1 ano e 8 meses de reclusão
.

2ª fase
:

O réu não apresenta contra si
circunstancias agravantes
.
Militando em favor do condenado a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal (confissão), razão pela qual
diminuo
em
1 (um) ano e 30 (trinta) dias-multa
, tornando a pena intermediária para o crime de latrocínio tentado em
20 (vinte) anos de reclusão
e
50 (cinquenta) dias-multa
, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. E para o crime de corrupção de menores em 1 ano de reclusão.

3ª fase
:

Ausentes causas de aumento. Existindo causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CPB,
mantenho
o quantum redutor de 1/3, tornando a pena definitiva em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 33 (trinta e três) dias-multa
.

Quanto ao crime de corrupção de menores, inexistindo causa de aumento ou diminuição tornando-a definitiva e final em 1 (um) ano de reclusão.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito, concedo
parcial provimento
,
redimensionando
a pena definitiva para
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado
, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 01 de março
de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/03/2021